Tribunal: TJES
Processo: 5013771-49.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013771-49.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEATRIZ DE BARROS SOUZA
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de declaração de inexistência de débito, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. A autora sustenta que solicitou o cancelamento de curso superior no prazo de arrependimento, sem ter obtido resposta administrativa, e que houve cobrança indevida e inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.
3. Decisão recorrida. Extinção parcial do feito e rejeição da indenização por danos morais por ausência de prova da negativação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse processual remanescente quanto ao pedido de inexistência de débito; e (ii) saber se a autora comprovou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes a ensejar reparação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O interesse processual quanto ao pedido declaratório foi afastado, ante a comprovação do cancelamento do débito e da matrícula.
6. A indenização por danos morais exige prova mínima da negativação. Ausência de documentos que demonstrem a inscrição. Ônus probatório que incumbia à autora (CPC, art. 373, I).
7. Os documentos apresentados pela requerida indicam inexistência de restrições no SPC e SERASA na data indicada. Não se admite inversão automática do ônus da prova sem verossimilhança das alegações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O pedido de indenização por dano moral decorrente de suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes exige prova mínima da restrição, não bastando mera alegação. 2. Não demonstrado o ato ilícito, é de rigor a manutenção da sentença de improcedência."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5013771-49.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BEATRIZ DE BARROS SOUZA

RECORRIDA: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

SENTENÇA: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de declaração de inexistência de débito, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. A autora sustenta que solicitou o cancelamento de curso superior no prazo de arrependimento, sem ter obtido resposta administrativa, e que houve cobrança indevida e inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.
3. Decisão recorrida. Extinção parcial do feito e rejeição da indenização por danos morais por ausência de prova da negativação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse processual remanescente quanto ao pedido de inexistência de débito; e (ii) saber se a autora comprovou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes a ensejar reparação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O interesse processual quanto ao pedido declaratório foi afastado, ante a comprovação do cancelamento do débito e da matrícula.
6. A indenização por danos morais exige prova mínima da negativação. Ausência de documentos que demonstrem a inscrição. Ônus probatório que incumbia à autora (CPC, art. 373, I).
7. Os documentos apresentados pela requerida indicam inexistência de restrições no SPC e SERASA na data indicada. Não se admite inversão automática do ônus da prova sem verossimilhança das alegações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O pedido de indenização por dano moral decorrente de suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes exige prova mínima da restrição, não bastando mera alegação. 2. Não demonstrado o ato ilícito, é de rigor a manutenção da sentença de improcedência."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais
, proposta por
Beatriz de Barros Souza
em face da
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda.
, com o objetivo de obter o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.660,12. A autora relata, em síntese, que requereu o cancelamento de um curso no prazo legal de arrependimento, porém seu pedido não foi atendido na esfera administrativa. Sustenta que formulou reclamações junto ao PROCON e pela plataforma Consumidor.gov, sem sucesso. Afirma que a requerida limitou-se a oferecer o parcelamento do débito. Diante desses fatos, ajuizou a presente ação.

Em contestação (ID 14184989), a requerida alega que a autora não possui débitos em aberto; que a matrícula está cancelada; que o nome da Requerente foi retirado em tempo hábil dos órgãos de proteção ao crédito; a inexistência de danos morais indenizáveis; a inexistência de falha na prestação do serviço; a inexistência de provas do direito alegado. Ao final, pugnou pela improcedência total dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença resolvendo a lide nos seguintes termos (ID 14184997):

Pelo exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo art. 485, VI do CPC, por superveniente ausência de interesse processual em relação ao pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e dos débitos.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, pela fundamentação exposta e RESOLVO o mérito, nos termos do inciso I do artigo 487, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 14185000), argumentando que a sentença deve ser reformada, pois foi cobrada por débito indevido, teve seu nome inserido em cadastros de inadimplentes e sofreu prejuízos decorrentes do desvio produtivo. Requer, assim, a condenação da requerida ao pagamento de compensação por danos morais.

Contrarrazões ao ID 14185009.

É o relatório.

V O T O

Preparo recolhido (IDs 14185002 e 14185003).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora/recorrente alega que solicitou o cancelamento de um curso junto à requerida/recorrida dentro do prazo de arrependimento, mas que não foi atendida administrativamente, tampouco, logrou êxito na reclamação junto ao PROCON. Afirma que teve seu nome negativado e pleiteou compensação por danos morais.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
da sentença.

Isto porque coaduno com o entendimento do juízo a quo, de modo que é ônus da parte autora demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, CPC.

A espelho do que indicou a sentença recorrida, em que pese a declaração de inexistência do débito, não há, nos autos, qualquer evidência acerca da negativação do nome da autora.

Para comprovar a alegada negativação, bastaria que a autora comparecesse ao balcão do SPC e solicitasse o extrato que demonstrasse o registro em seu nome e CPF pela parte recorrida, o que, no entanto, não foi feito. Assim, não é possível verificar nem sequer a existência de eventuais inscrições pretéritas em nome da requerente, razão pela qual a sentença recorrida não comporta reforma. Ademais, a requerida juntou aos autos os extratos do SPC e SERASA (IDs 14184992 e 14184993), dos quais se depreende que, à época, não havia qualquer registro de negativação em desfavor da autora.

Portanto, não obstante a combatividade da autora/recorrente, entendo que inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade da ré, eis que suas afirmações permanecem apenas no campo das alegações, sem qualquer prova idônea capaz de lhes dar lastro, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Com efeito, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)